Tribunal: STF
Processo: HC 97416
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM CRITÉRIOS NÃO EXTENSÍVEIS AOS DEMAIS CO-INVESTIGADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTE DEFINITIVO DO PRESENTE HABEAS CORPUS COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA: PREJUÍZO DO PRESENTE PEDIDO DE EXTENSÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO EXTINTO. LIMINAR CASSADA.